Tribunal: STF
Processo: HC 149104
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADO. SALA DE ESTADO-MAIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: Rcl 18.185, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 15.815, da Rel. Min. Luiz Fux. 



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.